Tribunal: STF
Processo: MS 38928
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Redução de coeficiente individual de participação no FPM. Atuação em regime de plantão no recesso judiciário. Ausência dos requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar.



    1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Pirpirituba/PB contra a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, por meio da qual o Presidente do Tribunal de Contas da União, ad referendum do Plenário daquele órgão, aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    2. A inicial da impetração defende, em síntese, que o ato impugnado, ao reduzir - de 0,8 para 0,6 - o coeficiente utilizado no cálculo da quota de recursos do FPM a serem repassados ao Município de Pirpirituba/PB, no exercício de 2023, incidiu em ofensa à regra prevista na LC nº 165/2019, que acrescentou o § 3º ao art. 2º da LC nº 91/1997. Consigna (peça de ingresso, fl. 3; realces no original):



    “(...) não se está aqui questionando os índices demográficos estimados pelo IBGE, pois não está em pauta a estimativa apresentada (o que deverá ser feito na via adequada), mas apenas a redução do coeficiente com base na estimativa de censo demográfico não concluído, violando a Lei Complementar 165/2019. 



    Ora, neste sentido, excelência, o impetrante possui justo receio de ver sua cota parte do FPM ser reduzida sem que haja a conclusão do Censo Demográfico, violando a Lei Complementar 165/2019 (...)”



    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a probabilidade do direito vindicado, a parte impetrante, no intuito de demonstrar a presença do requisito do perigo da demora, veicula as seguintes considerações (inaugural, fl. 6):



    “O periculum in mora resta configurado a partir do momento em que a mora em decidir sobre o que vem sendo pleiteado poderá trazer perda financeira imediata ao ente municipal com impacto direto nas atividades municipais. 



    Caso não seja concedida a medida liminar, danos irreparáveis serão causados, com a diminuição drástica da arrecadação municipal, que acarretará impactos na folha de pagamentos dos servidores, compromissos com fornecedores, prejudicando a regular manutenção das atividades municipais.”



    4. Deduzido, com amparo em tais fundamentos, pedido de liminar, para determinar a manutenção do coeficiente de 0,8, para efeito de cálculo da quota de repasse de recursos do FPM ao Município de Pirpirituba/PB, até a conclusão do censo demográfico.



    5. A impetração foi protocolada em 30.12.2022 e distribuída à Ministra Cármen Lúcia em 02.01.2023, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    6. Entendo, em sumária cognição, exercida excepcionalmente, em regime de plantão no recesso judiciário, que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito invocado, exigível para o deferimento do pedido de medida liminar, uma vez que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a atuação do TCU, na espécie, aparenta ter sido orientada não por estimativas, mas por dados coletados pelo censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2022.



    7. Enfatizo que o § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela Lei Complementar nº 165, de 03.01.2019, estatui: 



    “Art. 2°



    (...)



    § 3º A partir de 1º de janeiro de 2019, até que sejam atualizados com base em novo censo demográfico, ficam mantidos, em relação aos Municípios que apresentem redução de seus coeficientes decorrente de estimativa anual do IBGE, os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018.” 



    8. À luz do referido preceito legal, portanto, a manutenção dos coeficientes utilizados no exercício de 2018 somente é assegurada no caso de redução de coeficiente individual de participação no FPM amparada em estimativa do IBGE.



    9. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a edição da Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28 de dezembro de 2022, aparentemente não se amparou em estimativa fornecida pelo IBGE, mas em dados populacionais oriundos do censo demográfico realizado em 2022. Assim, a redução do coeficiente individual de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, no tocante ao impetrante, não aparenta conflitar com a regra prevista no § 3º do art. 2º da LC nº 91/1997, acrescentado pela LC nº 165/2019.



    10. É o que se colhe do seguinte trecho da Nota Técnica/Semag, de 30 de dezembro de 2022, veiculada no sítio do TCU na rede mundial de computadores1:



    “ 3. De acordo com o disposto no inciso II do art. 92 da Lei 5.172, de 25/10/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 143, de 17/7/2013, o Tribunal tem até o último dia útil de cada exercício para encaminhar ao Banco do Brasil os coeficientes do FPM que vigorarão no exercício subsequente. 



    (...)



    4. O cálculo é realizado conforme os dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, nos termos do art. 91, § 3º, da Lei 5.172/1966 e segue metodologias estabelecidas pela Lei Complementar 91/1997, § 1º do art. 91 da Lei 5.172/1966 e parágrafo único do art. 3º do Decreto-Lei 1.881/1981. 



    5. Para o cálculo dos coeficientes que irão vigorar no exercício financeiro de 2023. considerando que em 2022 foi realizado o censo demográfico pelo IBGE, foram utilizados, nos cálculos do FPM para o exercício de 2023, os dados populacionais advindos do censo, conforme autorizado por este Tribunal, por meio do Acórdão 1.912/2022-TCU-Plenário, que autorizou também o encaminhamento dos dados pelo IBGE ao TCU para 26 de dezembro de 2022. 



    6. Assim, o IBGE encaminhou, por meio do Ofício 434/2022/PR/IBGE, de 28/12/2022, as populações dos municípios do país.



    7. A metodologia utilizada pela Fundação foi divulgada em Nota Medotológica “Prévia da População dos Municípios com base nos dados do Censo Demográfico de 2022 coletados até o dia 25/12/2022”, de 28/12/2022, disponível no site < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico2022.html?=&t=resultados>. 



    8. Segundo recomendação técnica do IBGE, os dados de população obtidos pelo Censo constituem a melhor informação sobre a população de estados e municípios do país para o ano de 2022, por apresentarem um grau de acuidade maior do que aquela que poderia ser obtida por meio de estimativas (TC 014.375/2022-2, peça 3).”



    11. Dessa forma, reafirmando o caráter sumário da cognição empreendida, e sem prejuízo, por óbvio, de reexame da questão pela Ministra Relatora, reputo ausente a probabilidade do direito invocado, requisito imprescindível para o deferimento do pedido de medida liminar deduzido.



    12. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar (art. 13, VIII, do RISTF).



    Encaminhem-se, oportunamente, os autos à eminente Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/calculo-do-fundo-de-participacao-dos-municipios-para-2023-realizado-pelo-tcu-observa-dados-do-censo-demografico-encaminhados-pelo-ibge.htm - Acesso realizado em 02.01.2023.